Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721006-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRITO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO BRITO SANTOS contra a decisão de ID origem 235733995, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 0704741-45.2025.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão de ID 72265297, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à parte agravante. Ressaltei, na oportunidade, que, em caso de não provimento do Agravo de Instrumento, o agravante deveria recolher todas as despesas processuais dispensadas em razão da concessão da tutela antecipada, inclusive as relativas ao preparo recursal, conforme o disposto no art. 102 do Código de Processo Civil. No acórdão no 2020572, o recurso foi conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sendo o voto acompanhado pelos eminentes pares. Determinou-se, ainda, que a parte agravante recolhesse o preparo e as custas processuais cuja exigibilidade estava suspensa até o julgamento do mérito recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com publicação em 29/09/2025. O agravante juntou comprovantes de pagamento do preparo, datados de 25/09/2025 (IDs 77035179 e 77035180). Desse modo, constata-se o cumprimento da determinação judicial relativa ao recolhimento do preparo recursal. Nada mais há a ser providenciado quanto ao pagamento do preparo. Com a preclusão dos embargos de declaração, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator